Tribunal: TJMT
Processo: 1033491-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033491-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), LUCIO BOLONHA FUNARO - CPF: 173.318.908-40 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZAGO - CPF: 464.781.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO - CPF: 176.023.488-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.087.614/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PENHORA – PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DIALÉTICA RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES – CONCURSO DE CREDORES – INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL – REQUISITOS PROCESSUAIS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de homologação judicial de desistência da penhora não caracteriza perda superveniente do objeto do agravo.

Em processos eletrônicos, é dispensável a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I e II, do CPC, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Atendidos os requisitos de dialeticidade, o recurso deve ser conhecido.

Não se reconhece fato superveniente quando não comprovado por prova técnica idônea.

A inexistência de sobreposição de penhoras sobre o mesmo bem impede a instauração de concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033491-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIO BOLONHA FUNARO

AGRAVADO:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LÚCIO BOLONHA FUNARO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1033400-86.2017.8.11.0041, ajuizada por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em desfavor de
ANTONIO CARLOS ZAGO
,
SÔNIA GONÇALVES DE AGUIAR ZAGO
,
LÚCIO BOLONHA FUNARO
e
GALLWAY S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora agravante — embargos manejados contra a decisão Id. 141238235, a qual deferiu o levantamento de valores e reiterou ordem de penhora, avaliação e remoção de veículos.

Em suas razões recursais, o agravante contextualiza que se cuida de execução de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado em 2011, na qual teria ofertado bens em garantia em montante muito superior ao crédito exequendo; não obstante, o juízo de origem teria promovido sucessivas constrições (bloqueio de ativos financeiros, penhora de veículos e de créditos).

Relata ter oposto impugnação à execução (com alegações de prescrição parcial de parcelas e iliquidez do título), a qual não prosperou, e, na sequência, opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão ora agravada.

Sustenta acerca da existência de fato superveniente (CPC, art. 493) relativo a acidente envolvendo o veículo Porsche Macan S, placa FDC5934, que o teria deixado sem condições de uso e circulação, tornando inútil e onerosa a medida de remoção determinada.

Aduz quanto a existência de constrições prévias em execuções fiscais da União, notadamente quanto ao referido Porsche e à VW Parati 2.0, em especial no processo nº. 0001376-38.2016.4.03.6144, em trâmite na 1ª Vara das Execuções Fiscais de Barueri/SP, o que exigiria coordenação jurisdicional e prévia autorização do juízo fiscal para qualquer ato de remoção ou expropriação, a fim de evitar conflito de competência e nulidades.

Elucida sobre a necessidade de instauração de concurso de credores (CPC, art. 908) diante da pluralidade de constrições, inclusive para disciplinar a ordem de preferência e resguardar eventuais créditos fiscais da União.

Noticia que teria havido levantamento de valores pelo exequente mesmo com a existência de credores preferenciais, circunstância que, a seu ver, agrava a necessidade de suspensão e de formação do concurso.

Alega a indisponibilidade de todos os seus bens perante a PGFN em decorrência de medidas relacionadas a colaboração premiada, o que recomendaria cautela adicional quanto a atos expropriatórios.

À vista desse quadro, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), afirmando presentes a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano de difícil reparação, para obstar quaisquer atos expropriatórios relativos aos veículos até o julgamento definitivo do recurso; e no mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a intimação da União Federal e o sobrestamento de atos expropriatórios até a instauração e decisão do concurso de credores (Id. 317734372).

Preparo devidamente recolhido (Id. 317951888).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 03/10/2025, conforme decisão Id. 319568383.

A parte agravada, em contraminuta, alega, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, conforme exige o art. 1.017, I, do CPC, o que impediria o conhecimento do agravo.

Ainda em preliminar, invoca a falta de interesse recursal, em razão de sua própria manifestação nos autos de origem pela desistência da penhora e avaliação dos veículos; e, ainda, a falta de dialeticidade, pois o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incidindo o art. 932, III, do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de prova idônea do alegado fato novo, afirmando que o agravante limitou-se a juntar meras fotografias desprovidas de boletim de ocorrência ou laudo técnico que comprovasse o alegado acidente com o veículo Porsche Macan S.

Defende, também, a validade da penhora em dinheiro, destacando que a constrição decorre de crédito objeto de penhora deferida desde 2020, devidamente estabilizada no tempo, além de ser reconhecida pelo próprio agravante como suficiente para garantir a execução, de modo que a insurgência estaria preclusa.

Sustenta, ainda, que não há concurso de credores, pois não foi demonstrada coincidência de penhoras sobre o mesmo bem, como exige o art. 908 do CPC, e que, ainda que houvesse, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, possuindo preferência inclusive sobre créditos tributários.

Por fim, aduz que a suposta indisponibilidade patrimonial decretada pela PGFN não foi comprovada por nenhum documento, e que, ainda que existisse, não afastaria a validade de penhora regularmente efetivada.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, por ausência de pressupostos de admissibilidade, ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo, mantendo-se integralmente a decisão combatida (Id. 325419854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LÚCIO BOLONHA FUNARO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1033400-86.2017.8.11.0041, ajuizada por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão que deferira o levantamento de valores e reiterara a penhora, avaliação e remoção de veículos.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ocorre que, no caso, não há omissão a ser suprida.

A omissão, em sua concepção técnico-processual, traduz-se na ausência de manifestação judicial sobre ponto ou questão suscitada nos autos e que deveria ser enfrentada de ofício ou a requerimento da parte. Os argumentos agora trazidos pelo embargante não foram oportunamente ventilados na fase anterior, razão pela qual não se pode imputar à decisão embargada omissão a esse respeito.

Percebe-se, na verdade, uma tentativa do embargante de rediscutir o mérito do que fora decidido, buscando a reforma da decisão por via inadequada. O inconformismo com a decisão deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração a via correta para reexaminar os fundamentos da decisão atacada.

Portanto, ausentes os vícios elencados na legislação processual, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Entretanto, a fim de melhor delimitar o cenário processual e dar maior segurança jurídica ao prosseguimento da execução, cumpre registrar o que se verifica acerca dos veículos localizados nas consultas RENAJUD já realizadas nestes autos.

Das pesquisas efetuadas, resultaram os seguintes achados:

1. Veículos de Lúcio Bolonha Funaro:

Porsche Macan S – Placa FDC-5934 (2014/2015 restrição de transferência imposta pelo TJ/RJ – Capital, 1ª Vara de Fazenda Pública, proc. nº 0187188-41.2017.8.19.0001, em 17/11/2017; restrição de transferência pelo TRF 3ª Região – 1ª Vara Federal de Barueri/SP, proc. nº 0001376-38.2016.4.03.6144, em 18/06/2018; restrições pelo TRF 3ª Região – 17ª Vara Federal Cível/SP, proc. nº 0014481-88.2014.4.03.6100, em 22/02/2024, sendo uma de transferência e outra de PENHORA (com “Valor da Execução do veículo” de R$ 5.696.114,51, data da execução 05/08/2021, e “Data da penhora” 22/02/2024, sem avaliação registrada); e, ainda, restrição de transferência pelo TJ/SP – 1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul, proc. nº 0000250-48.2022.8.26.0653, em 27/06/2025.

VW Parati 2.0 Crossover – Placa GVG-8503 (2004/2004): restrição de transferência pelo TRF 3ª Região – 1ª Vara Federal Cível/SP (proc. nº 0009136-78.2013.4.03.6100, 06/06/2013); restrição de transferência pelo TJ/RJ – Capital, 1ª Vara de Fazenda Pública (proc. nº 0187188-41.2017.8.19.0001, 17/11/2017); e restrição de transferência pelo TRF 3ª Região – 1ª Vara Federal de Barueri/SP (proc. nº 0001376-38.2016.4.03.6144, 18/06/2018). Aponta-se, ainda, registro de veículo roubado.

2. Veículos de Antonio Carlos Zago:

Ford Escort 2.0i XR3 – Placa CKN-0003 (1994/1994): diversas restrições de transferência e licenciamento impostas por juízos cíveis e federais em Presidente Prudente/SP, Campo Grande/MS e São Sebastião/SP, além de apontamento de veículo roubado.

VW Saveiro CL – Placa HRC-8375 (1994/1994): também diversas restrições de transferência impostas em processos na Justiça Estadual de São Paulo e na Justiça Federal, além de restrição de licenciamento.

3. Veículos de Gallway S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros:

GM Astra HB 4P Advantage – Placa EMK-8809 (2010/2011): restrição RENAVAM por alienação fiduciária e restrição de transferência oriunda da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Toyota Corolla XEi 18 Flex – Placa EES-7788 (2008/2009): restrição RENAVAM por alienação fiduciária e restrição de transferência também imposta pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Cumpre salientar que, não obstante as decisões deste juízo tenham determinado a penhora de veículos, em nenhuma das consultas RENAJUD realizadas houve a efetiva inserção de restrições de transferência, circulação ou licenciamento por ordem deste processo. Os atos limitaram-se à mera pesquisa da existência de bens.

Igualmente, não se verifica nos autos o cumprimento da ordem de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, nem de suas subsequentes reiterações, de modo que, até o presente momento, inexistem restrições ou constrições efetivas oriundas destes autos sobre os veículos identificados.

A existência de constrições preexistentes não impede que a penhora seja realizada nestes autos, mas, caso haja expropriação, o produto obtido deverá ser objeto de concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC. Portanto, considerando que o cumprimento de tais medidas envolve custos elevados, deverá a parte exequente manifestar seu interesse em prosseguir com as diligências, assumindo os encargos decorrentes.

Por outro lado, quanto aos valores bloqueados em dinheiro, não se identifica sobre eles qualquer outra constrição, de modo que é incabível a alegação de concurso de credores, consoante jurisprudência do STJ segundo a qual o concurso apenas se configura quando há coincidência de penhora sobre o mesmo bem.

Quanto ao suposto acidente envolvendo o veículo Porsche Macan S, verifica-se que o embargante trouxe apenas fotografias, datadas de maio de 2023, desprovidas de qualquer lastro probatório idôneo, como boletim de ocorrência, laudo pericial ou mesmo indicação de paradeiro atual do bem. Não há, portanto, fato novo devidamente comprovado a ensejar modificação da decisão.

Por fim, o argumento de que todos os bens do embargante estariam bloqueados pela PGFN em razão de sua colaboração premiada igualmente carece de prova nos autos, tratando-se de alegação genérica e desprovida de lastro documental.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Lúcio Bolonha Funaro.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o interesse em prosseguir com o cumprimento da ordem de penhora, avaliação e remoção dos veículos identificados, ciente de que deverá arcar com os custos da diligência e que o apurado em relação a tais bens deverão ser objeto de concurso de credores.

Cumpra-se o que restou deliberado na decisão de Id. 141238235 quanto à expedição de alvará de levantamento.”

Da alegada perda superveniente do objeto

A preliminar arguida pela parte agravada não merece acolhimento.

Ainda que o agravado tenha noticiado a manifestação de desistência das penhoras e avaliações dos veículos, inexiste nos autos comprovação de decisão judicial homologatória ou revogatória das medidas constritivas.

A perda superveniente do objeto somente se configura quando fato posterior torna inútil o provimento jurisdicional pretendido, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência consolidada dos Tribunais.

Enquanto a decisão agravada não for expressamente revogada, ela subsiste com plena eficácia, e o agravante mantém legítimo interesse na apreciação de seu recurso.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de perda superveniente do objeto.

Da alegada ausência de documentos essenciais (art. 1.017, I, CPC)

A preliminar de ausência de documentos também não prospera.

O agravo de instrumento foi interposto em processo eletrônico, no qual todas as peças processuais estão integralmente disponíveis no sistema digital do Tribunal de Justiça, permitindo amplo acesso ao órgão julgador e às partes.

Nos termos do art. 1.017, §5º, do Código de Processo Civil, “
sendo eletrônicos os autos do processo principal, dispensam-se as peças referidas no inciso I e II do caput
”.

Assim, não há que se falar em inobservância formal, pois a própria sistemática processual vigente presume o acesso do Tribunal às peças eletrônicas essenciais.

Logo, tratando-se de processo eletrônico, a juntada das peças obrigatórias é dispensável, e o agravo encontra-se devidamente instruído para o exercício do juízo de admissibilidade e de mérito.

Da alegada ausência de dialeticidade recursal

A parte agravada sustenta, ainda, que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo na hipótese do art. 932, III, do CPC.

Todavia, observa-se que o recurso aborda diretamente os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
— notadamente a rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de omissão e a manutenção das penhoras —, expondo as razões pelas quais entende ter havido violação aos arts. 493 e 908 do CPC.

O requisito da dialeticidade exige apenas que o recorrente enfrente de modo pertinente e coerente os fundamentos da decisão atacada, o que foi plenamente atendido.

Assim, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Do alegado fato superveniente (acidente com o Porsche Macan S)

O agravante invoca o art. 493 do CPC, alegando fato superveniente consistente em acidente automobilístico que teria tornado inviável a remoção do veículo Porsche Macan S, placa FDC5934.

Todavia, a decisão agravada já apreciou expressamente esse ponto, reconhecendo que as fotografias apresentadas pelo executado são desprovidas de valor probatório suficiente, pois não foram acompanhadas de boletim de ocorrência, laudo pericial, registro de sinistro ou qualquer outro documento idôneo a comprovar a veracidade do alegado.

Assim, inexistindo prova robusta da alegada inutilização do bem, não há falar em modificação da decisão sob o argumento de fato novo, pois o ônus probatório incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não foi observado.

A jurisprudência é firme no sentido de que meras alegações desprovidas de elementos técnicos não configuram fato superveniente apto a alterar decisão exequenda.

Portanto, a tese de fato novo não se sustenta.

Do levantamento de valores e a alegada necessidade de concurso de credores (art. 908 do CPC)

O agravante sustenta que, diante da existência de outras constrições em execuções fiscais movidas pela União Federal, seria obrigatória a instauração de concurso de credores.

Conforme se extrai da própria decisão agravada, o juízo
a quo
expressamente consignou que não há nos autos qualquer outra constrição incidente sobre os valores bloqueados, e que o concurso de credores somente se configura quando há coincidência de penhora sobre o mesmo bem.

Nesse sentido, o juízo de origem determinou o levantamento apenas de quantias em dinheiro sobre as quais não recaiu qualquer outra penhora ou restrição, razão pela qual não se vislumbra ofensa ao art. 908 do CPC, que tem o seguinte teor:

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.”

A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o concurso de credores somente se instaura após a expropriação e quando comprovada a sobreposição de constrições, não bastando a mera existência de execuções paralelas.

Ademais, mesmo que houvesse pluralidade de penhoras,
os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar
, gozando de preferência inclusive sobre créditos tributários, conforme o art. 85, §14, do CPC e precedentes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE SOJA. IMPUGNAÇÃO POR CREDOR CONCORRENTE. LEGITIMIDADE E DIREITO DE PREFERÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão rejeitou a impugnação ao arresto de 49.000 sacas de soja em favor da exequente. A agravante argumenta ter direito de preferência sobre o bem arrestado, uma vez que detém penhora no rosto dos autos em processo de execução separado, destinado ao recebimento de honorários advocatício. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da impugnante para intervir na execução em razão da penhora anteriormente registrada no rosto dos autos; e (ii) analisar a aplicabilidade do direito de preferência da impugnante, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 908 do CPC, em casos de pluralidade de credores sobre o mesmo bem ou valor, deve ser observado o concurso de credores e a ordem de preferência, conforme garantido pela penhora no rosto dos autos.
O crédito relativo a honorários advocatícios possui natureza alimentar, assegurando direito de preferência ao credor beneficiado pela penhora no rosto dos autos, conforme art. 85, § 14, do CPC e jurisprudência do STJ.
A exequente, enquanto depositária das sacas de soja arrestadas, tem o dever de prestar contas, visando à transparência e à correta destinação dos recursos em conformidade com o direito dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
Credor com penhora no rosto dos autos possui direito de preferência nos valores arrecadados em concurso de credores, observada a natureza alimentar dos honorários advocatícios
. 2. O depositário judicial de bens arrestados deve prestar contas aos credores habilitados, em observância à ordem de preferência.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285498320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, não se verifica ilegalidade na manutenção da penhora ou na ausência de concurso formal de credores.

Da alegada indisponibilidade patrimonial perante a PGFN

A alegação de que todos os bens do agravante estariam indisponíveis em razão de colaboração premiada igualmente não encontra amparo nos autos.

A decisão agravada consignou expressamente a inexistência de qualquer documento que comprove a decretação de indisponibilidade de bens pelo juízo criminal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A mera invocação genérica de restrições administrativas ou judiciais não tem o condão de paralisar atos executivos regularmente deferidos em processo autônomo, sob pena de violação à efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC).

Logo, não há óbice à manutenção das constrições determinadas pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026